Tribunal: TJDFT
Processo: 0010386-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DECISÃO Conforme decisão proferida nos autos do precatório no 0021439-08.2017.8.07.0000, a requisição retificadora de ID 11485793, P. 2/4 corresponde ao presente precatório (ID 11485792, p. 4/8). Assim, determino a retificação da requisição de ID 8058466, p. 1, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor indicado em seu teor. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios